Tribunal: STF
Processo: RHC 229392
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg HC 777.824/MG, assim ementado (eDOC 31): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ACRÉSCIMO DE 1/3. CONCLUSÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. ART. 126, § 5º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ROL TAXATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O art. 126, § 5º, da Lei n. n. 7.210/1984 dispõe, de forma taxativa, as hipóteses de acréscimo de 1/3 ao tempo de remição decorrente da conclusão dos ensinos fundamental, médio ou superior. 



    2. A concessão da fração pretendida pela conclusão de ensino profissionalizante é inviável, por ausência de previsão legal. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que: a) o recorrente teve indeferido pedido de acréscimo de 1/3 no tempo de remição da pena pelo estudo, em razão de conclusão de curso profissionalizante; b) “[a]inda que não haja expressa previsão para o acréscimo de 1/3 no caso de conclusão de curso profissionalizante, essa interpretação pode ser feita tendo em vista o objetivo maior da execução penal, qual seja a ressocialização dos presos”. (eDOC 42).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC 68):



    Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de remição de pena. 



    1. Não tendo sido preenchidos os requisitos previstos no art. 126, § 5°, da Lei de Execuções Penais, não há como reconhecer o direito do sentenciado/recorrente o acréscimo de 1/3 no tempo de remição da pena pelo estudo. 2. Pelo desprovimento.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O Juízo da Execução indeferiu o pedido formulado pela defesa, consistente no acréscimo de um terço no total dos dias remidos pelo estudo em razão da conclusão de curso de qualificação profissional realizado pelo reeducando, com fundamento na ausência de previsão legal, tendo em vista que o art. 126, § 5º da LEP prevê, de forma taxativa, que o pretendido acréscimo apenas se dará nos casos de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena (eDOC 9).



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal local negou provimento ao pleito defensivo, nos seguintes termos (eDOC 7, p. 2-3):



    “[...]



    Como relatado, busca a defesa a reforma da decisão de ordem 03, para que seja concedido o acréscimo de 1/3 nos dias remidos pela conclusão de curso profissionalizante realizado pelo reeducando. 



    Em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, isso porque a LEP prevê hipóteses taxativas para o reconhecimento do referido acréscimo, o qual se aplica, tão somente, no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena e desde que certificada pelo órgão competente, in verbis: 



    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 



    (...) 



    § 5° O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. 



    Na hipótese, mostra-se descabida a pretensão de concessão de adicional de 1/3 sobre o período de remição, já que o curso de qualificação profissional não se encontra abrangido pelo rol taxativo acima transcrito. Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] 



    Destarte, não preenchidos os requisitos trazidos pelo artigo 126, §5°, da Lei de Execuções Penais para o reconhecimento do acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo de pena remido, mantenho a r. decisão recorrida.”



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça (eDOC 32).



    2. Não verifico ilegalidade no entendimento exarado pelas instâncias antecedentes, que deixaram de acolher o pleito defensivo por ausência de previsão legal.



    Como cediço, o abatimento da pena pela remição pressupõe um incremento no aspecto ressocializador, o que se verifica pelo exercício de atividades complementares com a devida supervisão, assim entendidas, por exemplo, as de natureza cultural, esportiva e de capacitação profissional.



    Assim, a remição pelo estudo pressupõe, como objeto, atividade de formação complementar, com a devida fiscalização e acompanhamento, em que se busca incentivar e premiar a dedicação efetiva aos afazeres potencialmente valiosos para o retorno ao convívio social.



    Contudo, no caso, busca o impetrante o reconhecimento não da remição em razão da conclusão de curso profissionalizante, mas sim do adicional de um terço sobre o período de tempo remido.



    Não obstante, tal pleito não encontra respaldo no arcabouço normativo atual, pois a regra insculpida na Lei de Execuções Penais traz um rol taxativo para a incidência do acréscimo de um terço ao tempo de remição pelo estudo, cuja incidência demanda a conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, nos termos estabelecidos no § 5º do art. 126 da Lei de Execuções Penais, in verbis:



    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 



    (...) 



    § 5° O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. 



     



    Nessa linha: RHC 222.345, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.12.2022. 



    No presente caso, consta dos autos que o recorrente concluiu um curso profissionalizante, modalidade de ensino passível de remição, nos termos do art. 126, § 1º, I, da LEP, porém não prevista no rol taxativo do § 5º do mesmo artigo, e cuja carga horária e modalidade de cumprimento não se tem comprovação nos presentes autos.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente